Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-69.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. CRÉDITO RELATIVO A LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal. Preparo devidamente recolhido.
2.Trata-se de pedido feito pelo agravante para retificação de precatório, sob o fundamento de ter natureza alimentar o crédito relativo a licença prêmio não gozada, por ocasião da aposentadoria. O magistrado indeferiu o pleito por entender que a verba se classifica como de natureza indenizatória.
3.Conheço do recurso, nos termos da Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Quanto ao mérito, tenho que reclama provimento o pedido do agravante, pois o crédito em questão constitui verba de caráter alimentar, circunstância não alterada pelo seu viés indenizatório. Nesse sentido: RE 597157 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/02/2012 e AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2013, e Acórdão 1359434, 07007961220218079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 10/8/2021.
4. Nesse contexto, imperioso o reconhecimento de se tratar de verba de natureza alimentar.
5. Agravo CONHECIDO e PROVIDO, para determinar a retificação da requisição de precatório, passando a constar a prioridade devido a sua natureza alimentar. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.